Tribunal: TJSP
Processo: 1509128-50.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Júri. Homicídio privilegiado qualificado por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §§ 1.o e 2o, IV do Cód. Penal). Preliminar inconsistente. Apelo recebido. Homenagem à ampla defesa. Mérito. Decisão perfeitamente conforme à evidência dos autos. Impossibilidade de sua modificação. Decisão que somente se anula quando o julgamento não encontra amparo algum nos elementos dos

Ementa:
Júri. Homicídio privilegiado qualificado por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §§ 1.o e 2o, IV do Cód. Penal). Preliminar inconsistente. Apelo recebido. Homenagem à ampla defesa. Mérito. Decisão perfeitamente conforme à evidência dos autos. Impossibilidade de sua modificação. Decisão que somente se anula quando o julgamento não encontra amparo algum nos elementos dos autos, coisa inocorrida, por aqui. Autoria certa e materialidade indiscutível. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunhas e de Policiais Militares. Confissão em Juízo e em Plenário, ademais. Qualificadora caracterizada. Resultado integral e absolutamente alicerçado nas provas, que são fortes e firmes. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Regime adequado. Expedição de mandado de prisão, para imediato início de cumprimento da pena imposta pelo Conselho de Sentença. Indeferimento. Julgamento do Recurso Extraordinário 1.235.340/SC pelo E. STF ocorrido após a condenação do acusado pelo Conselho de Sentença. Possível afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Apelo improvido.